Tribunal: TJDFT
Processo: 0746183-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. EMPREITADA. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA (MCMV). ATRASO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PANDEMIA (COVID-19). NÃO CONFIGURADOS. PRAZO. TERMO DE RESERVA. PRÉ-CONTRATO. VINCULAÇÃO. TEMA 996, STJ. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação indenizatória objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do atraso na entrega de imóvel em construção oriundo de programa habitacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se restou configurado caso fortuito ou força maior, (ii) qual o prazo aplicável para conclusão da obra e (iii) se é cabível a indenização por danos materiais e ressarcimento dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Trata-se de caso em que a autora e os réus firmaram relação contratual visando à construção de imóvel residencial financiado por programa habitacional.
4. No caso, o termo de reserva e contrato de compra e venda da unidade foram celebrados quando a pandemia de Covid-19 já se encontrava em curso, de modo que a possibilidade de falta ou escassez de insumos e mão-de-obra era plenamente previsível no momento da celebração dos negócios jurídicos, uma vez que os efeitos sanitários e econômicos da pandemia já eram amplamente conhecidos, e deveriam ter sido levados em conta pelos fornecedores quando pactuaram o prazo de entrega da obra.
4.1. Não há que se falar em caso fortuito ou força maior, ante a ausência de imprevisibilidade, sob pena de transferir indevidamente ao consumidor o risco do negócio e os prejuízos econômicos decorrentes da pandemia.
5. A vinculação do fornecedor às declarações de vontade constantes de documentos anteriores à celebração do contrato é expressamente prevista pelo art. 48 do Código de Defesa do Consumidor.
5.1. No caso, as partes celebraram instrumento denominado termo de reserva de unidade habitacional, que denomina as partes como proponentes, inclui diversos elementos de concretização da relação contratual, indicando o endereço, as características da unidade, o valor do imóvel e a data de entrega, além da sistemática de pagamento, e expressamente estabelece que a unidade imobiliária deverá ser concluída até a data prevista, com o respectivo prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
5.2. O instrumento claramente assume a natureza de pré-contrato, vinculando as partes da relação contratual, não podendo ser interpretado em detrimento do consumidor, que é parte mais vulnerável e não pode ser prejudicado por ambiguidades e contradições. Assim, necessária a aplicação do prazo de entrega mais exíguo previsto no instrumento pré-contratual que estabeleceu a cláusula mais favorável ao consumidor. Precedentes.
6. Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 996, o consumidor prejudicado pelo atraso em obra habitacional adquirida no âmbito do programa MCMV tem direito ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma de aluguel mensal com base no valor locatício, além da restituição dos valores indevidamente pagos a título de “juros de obra” após a mora da construtora e incorporadora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 48. CC, art. 423.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema no 996. TJDFT: Acórdão 1309382 de Relatoria do Des. Angelo Passareli da 5a Turma Cível. Acórdão 1297118 de Relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível. Acórdão 2007216 de Relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível. Acórdão 2006610 de Relatoria do Des. Robson Teixeira De Freitas da 8a Turma Cível. Acórdão 1924402 de Relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.